Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740337-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, havendo discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Além disso, a isenção do recolhimento de custas processuais prevista no art. 87 do CDC destina-se às ações coletivas que tenham por objeto relação de consumo, não tendo o condão de obstar a antecipação das custas nas ações rescisórias. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ALEGADA ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO ÂMBITO DO STJ POR SE TRATAR DE ASSOCIAÇÃO AUTORA QUE PROPÔS AÇÃO CIVIL PÚBLICA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 18 DA LEI N. 7.347/1985 (LACP) E 87 DA LEI N. 8.078/1990 (CDC). APLICAÇÃO DO ARTIGO 111 DO CTN PARA AFASTAR, EM PRINCÍPIO, A ALEGADA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DISPONHA SOBRE O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NESSE TIPO DE INCIDENTE PROCESSUAL. TRIBUTO NÃO DEVIDO PARA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RESCISÓRIA. VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE. BENEFÍCIO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Ante a necessidade de conferir às regras de isenção tributária interpretação restritiva (art. 111 do CTN), as disposições dos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 da Lei n. 8.078/1990 só impediriam o adiantamento das custas judiciais em ações civis públicas, em ações coletivas que tenham por objeto relação de consumo e na ação cautelar prevista no art. 4o da Lei n. 7.347/1985, não tendo o condão de obstar a antecipação das custas nos demais tipos de ação, como, por exemplo, em ações rescisórias ou em incidentes processuais. 2. Como a impugnação ao valor da causa não consta na Tabela "B" da Lei n. 11.636/2007, lei específica que dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se pode exigir o recolhimento das custas judiciais nesse tipo de incidente processual. 3. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, hipótese em que o impugnante deverá demonstrar, com precisão, o valor correto que entende devido para a ação rescisória, instruindo a inicial da impugnação ao valor da causa com os documentos necessários à comprovação do alegado. 4. Impugnação ao valor da causa julgada improcedente. (Pet 9.892/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/02/2015, DJe 03/03/2015)” Assim, emende-se a inicial, a fim de preencher os requisitos do artigo 968 c/c 319 do CPC, especialmente: - retificar o valor da causa, correspondente ao valor do proveito econômico pretendido - recolher as custas iniciais - depositar a importância de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC). Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora